Tribunal: TJSP
Processo: 1001718-21.2019.8.26.0302
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada procedente para concessão de auxílio-acidente - Lesão colunar - Conversão do julgamento em diligência para esclarecimentos periciais - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada procedente para concessão de auxílio-acidente - Lesão colunar - Conversão do julgamento em diligência para esclarecimentos periciais - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862) - Aplicabilidade da suspensão do benefício no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947/SE (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após sua vigência.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC, observando-se o que vier a ser decidido no Tema 1105 do STJ.

CUSTAS PROCESSUAIS: isenção do INSS, nos termos do art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, e arts. 6o e 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003 - Responde, contudo, o ente autárquico pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.

TUTELA DE URGÊNCIA para implantação imediata de auxílio-acidente - Indenização acidentária confirmada pela Turma Julgadora - Caráter alimentar dos benefícios previdenciários - Medida assecuratória do cumprimento da obrigação de fazer concedida - Inteligência do art. 497 do CPC - Admissibilidade.

REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.